Tribunal: STF
Processo: Rcl 91698
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A FAIXA ETÁRIA DA PACIENTE. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia cinge-se à alegada afronta aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61, em razão de decisão que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe a paciente adulta não contemplada pelas políticas públicas do SUS.

    2. O juízo de origem examinou, de forma fundamentada, os parâmetros fixados por esta Suprema Corte, concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento do fármaco, com base na imprescindibilidade do tratamento, na hipossuficiência da paciente e na urgência da medida .

    3. A pretensão de afastar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

    4. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem autoriza a substituição do juízo das instâncias ordinárias, salvo hipótese de manifesta teratologia ou descumprimento direto de precedente vinculante, não verificados no caso.

    5. Agravo regimental não provido.